Tribunal: CARF
Processo: 10580.724782/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724782/2019-64
ACÓRDÃO
2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO CORAL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AUSENTE.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 –
STF).
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao
recolhimento do adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c
art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
RISCO AMBIENTAL. AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
APOSENTADORIA ESPECIAL
A avaliação de riscos e do agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja
nocividade é presumida e independente de mensuração, constatada pela
simples presença do agente no ambiente de trabalho gerando direito à
aposentadoria especial.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua
periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização,
não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples
presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o
devido enquadramento.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724782/2019-64
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, vencida a Conselheira Débora Fófano dos Santos, que não o conhecia em parte; por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário. A Conselheira Débora Fófano dos Santos apresentou voto divergente, por escrito, no
plenário virtual, que vencida, converte-se em declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 749/751):
Trata-se de Auto de Infração referente às contribuições devidas pelo contribuinte
em epígrafe, relativas à contribuição para o financiamento das prestações
concedidas em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) - adicional para o
financiamento da aposentadoria especial, não declarada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência social – GFIP, no valor de R$ 34.743,02, nas competências 1/2016 a
12/2016, inclusive 13o.
Do Relatório Fiscal (fls. 10/62), destaca-se as seguintes informações.
A empresa Posto Coral Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda é pessoa
jurídica que tem por objetivo principal o comércio a varejo de combustíveis,
lubrificantes e outros derivados de petróleo, materiais e acessórios diversos e
atividades afins.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724782/2019-64
3
Constitui o fato gerador das contribuições apuradas o pagamento de
remuneração a segurados empregados, na sua maioria frentistas e chefes de
pista, expostos ao benzeno, substância cancerígena presente na gasolina
comercializada a varejo pela empresa.
A empresa, apesar de intimada a regularizar situação antes do início da ação
fiscal, deixou em branco o campo “Ocorrência” em todas as GFIP do ano de 2016
e para todos os trabalhadores a ela vinculados. Com isso, o sistema SEFIP (Sistema
gerador da GFIP) não calculou o adicional de GILRAT devido em relação aos
segurados empregados expostos ao benzeno, trazendo por consequência a não
declaração do tributo citado.
A exposição ao benzeno autoriza a concessão de aposentadoria especial em 25
anos ao trabalhador exposto pelo INSS, conforme Lei no 8.213/1991 e
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999
(item 3).
Segundo a legislação pátria, o benzeno é um agente nocivo cuja simples presença
no ambiente de trabalho leva à presunção de exposição, não importando a sua
concentração nesse ambiente. Isso porque o benzeno é um agente nocivo
cancerígeno listado no Grupo I da LINACH – Lista Nacional de Agentes
Cancerígenos, com registro no CAS – Chemical Abstratacts Service e, portanto, a
sua presença, nos termos do § 4o do art. 68 do RPS, será suficiente para que o
trabalhador seja considerado como exposto àquela substância (item 3).
O INSS concede aposentadoria especial ao trabalhador exposto a benzeno por
meio de análise qualitativa (subitem 3.10).
A empresa fiscalizada não apresentou LTCAT (nem PPRA) para o período de
1/1/2016 a 7/1/2016. Além disso, foi detectada incompatibilidade entre PPPs
emitidos e os documentos ambientais apresentados. Tais fatos ensejaram o uso
do §3o do art. 33, da Lei no 8.212/1991 para a determinação do tributo devido em
algumas situações.
A base de cálculo das contribuições foi apurada conforme metodologia exposta no
item 12 do Relatório Fiscal e Anexo M.
Foi aplicada multa qualificada de 150%, nos termos da Lei no 9.430/1996, artigo
44, inciso I, §1o, por ter o contribuinte incorrido em prática de sonegação de
contribuições previdenciárias, conforme Lei no 4.502/1964, artigo 71.
Durante a Auditoria Fiscal, foram examinados os seguintes documentos:
a) Contrato Social e alterações;
b) GFIPs – Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social;
c) Arquivo digital referente à folha de pagamento confeccionado no formato
MANAD (Manual Normativo de Arquivos Digitais, aprovado pela Instrução
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724782/2019-64
4
Normativa MPS/SRP no 12, de 20 de junho de 2006, publicada no DOU de
03/07/2006, e alterações posteriores);
d) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica;
e) PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, de 08/03/2016;
f) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, de 09/05/2016,
referente ao período de maio/2016 a abril/2017;
g) PPEOB – Programa de Prevenção à Exposição Ocupacional ao Benzeno, de
10/04/2019;
h) PPPs – Perfis Profissiográficos Previdenciários;
i) LTCAT – Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, de 12/04/2019.
Os administradores da autuada no ano de 2016, Ricardo de Carvalho Alves
Júnior (CPF no 791.884.945-00) e Fernanda Amaral Evangelista de Souza (CPF no
492.338.155-87), foram considerados como responsáveis pela falta de
declaração do adicional de GILRAT durante o período fiscalizado, com
fundamento no CTN, artigo 135, inciso III (Ricardo de Carvalo Alves) e artigo 135,
inciso III e artigo 124, inciso II (Fernanda Amaral Evangelista de Souza).
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 20/08/2019, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 536, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls.
545/556) na data de 18/09/2019 (fl. 544), na qual alegou, em breve síntese, as razões que extraio
do acórdão de piso (fls. 751/752):
- o lançamento não atende à legislação aplicável;
- são tênues os fundamentos apontadas pela fiscalização para justificar a
avaliação tão somente qualitativa à exposição ao benzeno;
- a fiscalização “[...] passou por cima da linha geral das normas para tentar fazer
crer que a GFIP adicional seria devida em decorrência do direito de concessão de
aposentadoria especial, quando o fato teria que ser comprovado, não se tomando
somente avaliação qualitativa”;
- a fiscalização não indicou qualquer lei que estipule expressamente que a mera
presença do benzeno importe em direito à aposentadoria especial;
- o Brasil aderiu à Convenção no 136 da Organização Internacional do Trabalho –
OIT sobre “Proteção contra os Riscos de Intoxicação Provocados pelo Benzeno”,
com aprovação do Decreto Legislativo no 76, de 19/11/1992, e promulgação
através do Decreto Presidencial no 1.253/1994, que indica ser a avaliação
quantitativa;
- não se pode considerar que houve revogação da legislação que “[...] gira ao
derredor do benzeno, mesmo porque não poderia um Decreto Ministerial revogar
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724782/2019-64
5
lei e nem decretos legislativos e presidencial, o qual ratificou a Convenção da
OIT”;
- em consonância com as normas internacionais, foi incluído na NR-15, através da
Portaria SSST no 14, de 20/12/1995, o Anexo 13-A, que trata da regulamentação
das ações, atribuições e procedimentos de prevenção da exposição ocupacional
ao benzeno;
- em que pese a existência de tentativas para traçar avaliação qualitativa para o
benzeno, e de retirar a força normativa que indica ser a avaliação quantitativa,
inexiste lei que determine que a avaliação seja diversa da que consta nos
dispositivos, a exemplo da própria NR 09, anexo II;
- que “[...] mesmo já existindo a retirado do benzeno do limite de tolerância
previsto no Anexo 13-A da NR 15 e também existindo a indicação de que o
benzeno seria cancerígeno, a norma foi editada, exatamente porque existiria a
avaliação quantitativa para mensurar o grau de exposição, considerando o Valor
de Referência Tecnológico (VRT) para efeito de implementação de EPC e EPI”;
- conforme portaria da Agência Nacional de Petróleo, o parâmetro de limite
máximo para utilização do benzeno como componente é 1%;
- a legislação pátria não só estabelece limites de exposição ao produto como
também medidas de proteção para os trabalhadores, através da Portaria no
1.109/2016 (anexo II da NR 09), “[...] a mesma que reconhece avaliação
quantitativa, porque em nenhum momento indica que esta deveria seguir critério
tão somente qualitativo na medida em que a lei que estabelece a possibilidade de
aposentadoria especial exige laudos comprobatórios da exposição, obtendo-se
tais laudos através de exames quantitativos”;
- o próprio anexo II da NR 09, item 1.1.2, traz que, para o enquadramento em
pedido de aposentadoria especial, é aplicado a previsão de comprovações
estabelecidas na Lei n° 8.213/91 (art. 58 e §§);
- com base nestes dispositivos, a comprovação da efetiva exposição do segurado
aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista,
prevendo também que tais laudos devem conter informações de tecnologia de
proteção coletiva ou individual, que diminua a intensidade do agente agressivo a
limite de tolerância, com obrigação de se manter atualizado laudos técnicos;
- o artigo 227 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, faz expressa
referência a exposição que ultrapassam os limites de tolerância estabelecidos
segundo critérios quantitativos, o que teria que ser seguido;
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724782/2019-64
6
- o artigo 279 do mesmo regulamento se reporta a metodologia e procedimentos
de avaliação contidos nas Instruções Normativas MTE/SST no 1 e 2, de
20/12/1995, que estariam em vigor e não foram objeto de revogação;
- não poderiam instruções normativas ou notas técnicas desconhecer o que trata
a Lei no 8.213/1991 e o Regulamento, até porque as modificações indicam
claramente a necessidade de laudo técnico;
- que a mera presença de benzeno no produto manejado pelo trabalhador, sem
um laudo técnico sobre as condições de trabalho, não justifica o reconhecimento
de aposentadoria especial;
- que Previdência Social não admite a aposentadora especial sem que se faça
avaliação de documentos, como Laudo Técnico das Condições Ambientais de
Trabalho (LTCAT), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Perfil
Psicográfico Previdenciário (PPP);
- o artigo 279 da IN no 77/2015 faz menção a limites de tolerância estabelecidos
pela NR-15 do MTE, que não estabelece qual seria este limite, sendo que Nota
Técnica no 207/2013 reconhece que, não havendo limite previsto, teria que ser
aplicado a tolerância prevista pela agência americana de higienização (ACGIH)
que, para o benzeno, é de 0,5ppm;
- a gasolina utilizada pelo “[...] Auto Posto Camurupim Ltda Possi menos que 0,01
ppm, de acordo com os resultados colhidos no LTCAT e do Relatório BTXE anexo,
foi encontrado o resultado de 0,03 ppm [...]";
- “[...] mesmo o anexo II da NR 09, instituído através da Portaria no 1109/16, não
possui dispositivo que altere o critério de tratamento do benzeno em termos
percentuais (quantitativos), com limite de tolerância, para passá-lo a ter critério
de tratamento qualitativo”;
- que prevalece os regramentos impostos, com o limite de tolerância para a
gasolina em 1%, como estabelecido na legislação internacional e pátria, ou
mesmo, no que fora traçado pelo ACGI- que não se pode admitir desvio na
aplicação do anexo II da NR 09 sob pena de violação ao princípio da legalidade;
- que adotar o entendimento do critério qualitativo na exposição do benzeno
acarretará aumento no número de pedidos de aposentadoria especial, o que vai
na contramão da intenção do Governo Federal;
- que não há dúvida de que existe ilegalidade para a cobrança, porquanto a lei
estabelece que a apuração para aposentadora especial seria feita através das
condições de trabalho levantadas de forma quantitativa, não podendo atos
menores modificar o que estabelece a legislação por lei, decreto e instrução
normativa do INSS, “[...] tanto que não há, pelo menos até agora,
reconhecimento de aposentadora especial de trabalhadores em postos de
combustíveis somente pelo manuseio de gasolina pela Previdência Social [...]”;
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724782/2019-64
7
- o parecer técnico do Fundacentro, de 13/7/2010, citado pela fiscalização, não
pode ser considerado no caso em tela, por se tratar de estudo realizado em
empresas que trabalham com o composto benzeno em sua situação
complemente diversa quando comparado com a gasolina;
- que a legislação de outros países impõe limite de tolerância para o benzeno,
sendo contrassenso se admitir no Brasil o critério qualitativo; - que não se tem
notícia de doença ocupacional em trabalhadores causada pela ínfima quantidade
de benzeno na gasolina vendida em postos de combustíveis.
O Contribuinte, na mesma data em que apresentou impugnação ao lançamento,
em 18/09/2019, trouxe documentos para corroborar com suas alegações de defesa (fls. 557/743).
Os Responsáveis, Fernanda Amaral Evangelista de Souza e Ricardo de Carvalho
Alves Junior, embora devidamente cientificados do lançamento nas datas de 19/08/2019 e de
04/09/2019, por via postal (A.R. fl. 535) e por meio de edital (fls. 532), respectivamente, não
apresentaram impugnação.
Da Decisão de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF
– DRJ/BSB, em sessão realizada em 28/04/2020, por meio do acórdão no 03-91.084 (fls. 748/760),
julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se o crédito tributário e a
responsabilidade solidária, cujo acórdão restou assim ementado (fl. 748):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial (artigo 57, §
6o da Lei no 8.213/1991 c/c artigo 22, inciso II da Lei no 8.212/1991).
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja nocividade é
presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do
agente no ambiente de trabalho.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724782/2019-64
8
O contribuinte foi cientificado do acórdão de primeira instância na data de
19/10/2020, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 804, e
apresentou Recurso Voluntário (fls. 772/794) na data de 16/10/2020 (fl. 770), no qual repisou os
argumentos apresentados na Impugnação, e acrescentou acerca da:
Nulidade do acórdão de piso:
Afirma que a decisão proferida pela DRJ deixou de aplicar a Convenção no 136 da
Organização Internacional do trabalho – OIT, que foi incorporada à legislação pátria,
e determina em seu artigo 1o o limite de 1% (um por cento) em volume de
substância de Benzeno, o que viola, por sua vez, o artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972 e a Súmula CARF no 2.
Argumenta que não se pode presumir que o posto revendedor de combustível,
como no caso do recorrente, tenha as mesmas condições das empresas do setor
industrial para indicar que não haveria limite seguro de exposição.
Os Solidários, Fernanda Amaral Evangelista de Souza e Ricardo de Carvalho Alves
Junior, foram devidamente intimados acerca do resultado do julgamento de primeira instância nas
datas de 07/10/2020 e 14/10/2020, por via postal, conforme avisos de recebimento – A.R.
acostados às fls. 769 e 805, respectivamente, e não interpuseram Recurso Voluntário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – Nulidade da Decisão de Primeira Instância
O recorrente suscita a nulidade da decisão de primeira instância, sob o argumento
de que – supostamente – a DRJ deixou de aplicar a Convenção no 136 da Organização
Internacional do trabalho – OIT, que foi incorporada à legislação pátria, e determina em seu artigo
1o o limite de 1% (um por cento) em volume de substância de Benzeno, o que viola, por sua vez, o
artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e a Súmula CARF no 2.
Entretanto, não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, ao contrário do que sustenta o recorrente, o que se observa por meio
da leitura do Recurso Voluntário, é um mero inconformismo com os fundamentos de decidir
expostos na decisão de primeiro grau, o que, por sua vez, não caracteriza omissão e tampouco
nulidade, pois o acórdão de piso analisou e julgou todas as teses apresentadas.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724782/2019-64
9
Inclusive, quanto a aplicabilidade da Convenção no 136 da Organização
Internacional do Trabalho – OIT a DRJ se manifestou expressamente sobre tal pedido suscitado
pela defesa, conforme trecho extraído do acórdão de piso (fl. 758):
Em relação à Convenção no 136 da Organização Internacional do Trabalho – OIT
sobre “Proteção contra os Riscos de Intoxicação Provocados pelo Benzeno”, com
aprovação do Decreto Legislativo no 76, de 19/11/1992, e promulgação através do
Decreto Presidencial no 1.253/1994, também citada pela defesa, não se discorda
de sua aplicação no âmbito federal, porém, considera-se que a ratificação desta
convenção se dá com base na “promoção a proteção e saúde do trabalhador”,
não podendo, neste caso, excluir a interpretação mais favorável ao trabalhador
(princípio trabalhista da norma mais favorável), como é a avaliação qualitativa, já
que esta independe de perícia técnica acerca do limite de tolerância, pois os
critérios quantitativos foram excluídos do Anexo 11 da NR-15. Assim, a mera
presença do agente nocivo benzeno e o risco para a saúde do trabalhador que ele
efetivamente representa justificam o enquadramento do período de exposição
como tempo especial tanto para fins de custeio do regime geral como para
concessão do benefício.
Observa-se pelos fundamentos expostos pela DRJ, que, ao contrário do que afirma
o recorrente, não aplicou-se tal norma suscitada não por ser ela inconstitucional, mas sim em
decorrência da prevalência da norma de proteção ao trabalhador que lhe for mais benéfica, de
modo que a análise da exposição do trabalhador ao BENZENO se dá de forma qualitativa e não
quantitativa, ou seja, independe da quantidade da substância.
Ademais, no que tange ao exame pormenorizado de cada uma das argumentações
jurídicas ou provas trazidas na defesa, assim como também o racional utilizado na decisão de
origem, enquanto sucinto, destaco desde já o decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em
sede de repercussão geral – AI 791.292, com a fixação do Tema no 339, cuja tese a seguir
transcrevo:
Tema 339 – STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Dito isto, rejeito a preliminar suscitada no Recurso Voluntário, dada a ausência de
nulidade do acórdão recorrido.
Mérito
Exposição ao agente nocivo BENZENO – análise qualitativa
O presente litígio recai sobre o adicional para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) – aposentadoria especial aos 25 anos para os trabalhadores
expostos ao benzeno e da forma da análise desta exposição (Qualitativa X Quantitativa).
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724782/2019-64
10
Em suma, a controvérsia consiste em analisar se existe limite mínimo aceitável para
o elemento nocivo BENZENO apto a afastar o adicional destinado ao financiamento do benefício
de aposentadoria especial, ou seja, a aferição do risco deste elemento químico de forma
quantitativa.
Em que pesem os argumentos expostos pelo Recorrente, razão não lhe assiste.
A aposentadoria especial e o adicional para o seu financiamento encontra-se
disciplinada na Lei no 8.213/1991, que assim dispõe em seus artigos 57 e 58:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(...)
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido
para a concessão do benefício.
(...)
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou
vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados
para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior
será definida pelo Poder Executivo.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, ao
tratar da aposentadoria especial decorrente das condições nocivas no ambiente do trabalho,
arrolou o agente químico benzeno e seus compostos dentre aqueles prejudiciais à saúde, com
direito ao benefício aos 25 anos de trabalho do segurado exposto:
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724782/2019-64
11
Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será
devida ao segurado que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco
anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física. (redação vigente na época dos fatos geradores)
(...)
§2o Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade
física aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação de agentes
presentes no ambiente de trabalho esteja acima dos limites de tolerância
estabelecidos segundo critérios quantitativos ou esteja caracterizada segundo
os critérios da avaliação qualitativa dispostos no § 2o do art. 68. (redação
vigente na época dos fatos geradores)
[...]
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV. (redação vigente na
época dos fatos geradores)
§ 1o As dúvidas sobre o enquadramento dos agentes de que trata o caput, para
efeito do disposto nesta Subseção, serão resolvidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. (redação vigente na
época dos fatos geradores)
§2o A avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada
mediante descrição: (redação vigente na época dos fatos geradores)
I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a
jornada; (redação vigente na época dos fatos geradores)
II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no
inciso I; e
III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato.
§3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser
apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será
suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. (redação
vigente na época dos fatos geradores)
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724782/2019-64
12
Segundo o Anexo IV do RPS, o rol de agentes nocivos é exaustivo, já as atividades
listadas, nas quais pode haver a exposição, são exemplificativas.
Pois bem, encontra-se sedimentado neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF o entendimento de que o BENZENO é um elemento cuja aferição é qualitativa,
uma vez que a sua periculosidade é jures et de jure (“de direito e por direito”), absoluta, sem
possibilidade de relativização, não cabendo avaliar a sua exposição quantitativa, como pretende o
Recorrente, de modo que a simples presença deste elemento no ambiente de trabalho já é
suficiente para o devido enquadramento.
Nesse sentido, cito os precedentes:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020 RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA
ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. Sendo adverso o ambiente de
trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos ocupacionais que lhe exigem uma
redução da sua vida útil laboral, caracterizada pela aposentadoria especial, é
devida a contribuição adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a
adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou
reduzam o grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a
níveis legais de tolerância. A contribuição adicional é devida quando tais medidas
não são suficientes para afastar o direito a concessão da aposentadoria especial.
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. Trata-se de
elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é jures et
de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a
exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no
ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento. RISCO
OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA. O risco ocupacional
ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do trabalhador) e extra-
auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas, psicológicas e decorrentes
das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras). O fornecimento de
protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os
efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de exposição do
trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do
empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido
da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o
tempo de serviço especial para aposentadoria. (Tese II - STF TEMA 555. e Art. 290,
parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022). DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS.
PPEOB, PPRA. E PPP. INFORMAÇÕES INCOERENTES. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO. Comprovada nos autos a divergência entre os
dados dos perfis profissiográficos previdenciários e os dados dos demais
documentos ambientais da empresa, que apontam a presença de benzeno no
ambiente de trabalho, resta impossibilitada a identificação direta dos segurados
expostos ao agente nocivo, impondo o arbitramento da base de cálculo da
contribuição adicional para o GILRAT, considerando a remuneração paga pela
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724782/2019-64
13
empresa aos trabalhadores integrantes dos grupos homogêneos de exposição
apontados no PPEOB e no PPRA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. O pedido de diligência ou perícia deve ser
indeferido quando a autoridade julgadora o considerar prescindível ou
impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar a sua convicção
sobre a matéria. Aplicação do Enunciado da Súmula CARF 163. (Acórdão no 2402-
012.672, Relator: Gregório Rechmann Junior, Data de Julgamento: 12/06/2024).
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2019 a 31/12/2020 PEDIDO DE PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. Enunciado Súmula CARF No 163. RISCO OCUPACIONAL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. Sendo adverso
o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos ocupacionais que lhe
exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada pela aposentadoria
especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT. Compete à empresa
comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos
ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição adicional é devida
quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a concessão da
aposentadoria
especial.
RISCO
OCUPACIONAL
BENZENO.
AVALIAÇÃO
QUALITATIVA. Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a
sua periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não
cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste
elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento.
(Acórdão no 2102-003.755, Relator: José Marcio Bittes, Data de Julgamento:
03/06/2025).
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS E
ÀS ALEGAÇÕES RECURSAIS. CONFUSÃO OU SOBREPOSIÇÃO À ARGUMENTAÇÃO
DE MÉRITO. REJEIÇÃO. Se o órgão julgador de origem alegadamente errou, por
apreciar equivocadamente as provas apresentadas, ou por falhar na aplicação de
precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, além de
orientações da própria administração tributária, tais questões se revelam matéria
de fundo, próprias de revisão da fundamentação recursal (error in judicando), e
não, propriamente, erro de procedimento ou de aplicação de normas
regulamentares da atividade decisória (error in judicando). PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO PELA DELEGACIA REGIONAL (DRJ).
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ANODICIDADE OU FALTA DE UTILIDADE PROCESSUAL.
REJEIÇÃO. Nos termos da Súmula CARF 163, “o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724782/2019-64
14
prescindíveis ou impraticáveis”. A circunstância de o órgão julgador de origem
considerar desnecessária a realização de diligência, para aferir o risco concreto e
específico de exposição dos trabalhadores ao agente nocivo, porquanto se teve
por deflagrador do dever de pagamento da aposentadoria especial a mera
presença de benzeno no ambiente de trabalho, em qualquer quantidade, não
viola o art. 59, II do Decreto 70.235/1972. De fato, se o critério determinante para
aplicação da alíquota ajustada é a simples presença de benzeno no ambiente, a
aferição do risco efetivo e concreto, tal como mitigado pelas salvaguardas
adotadas pelo recorrente, perde a utilidade. AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO
LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL
DE CONTRIBUIÇÃO. As empresas que tenham empregados expostos ao agente
nocivo “ruído” acima dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento
de EPI, a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento
da Aposentadoria Especial, conforme entendimento esposado na Súmula 9 da
Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no
ARE 664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral. SÚMULA CARF
46. APLICABILIDADE AO EXAME DA CONTRIBUIÇÃO CALCULADA COM BASE NO
GILRAT. ALCANCE. Nos termos da Súmula CARF 46, o lançamento de ofício pode
ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário”. No caso
do GILRAT, essa aplicação somente seria crível no caso de o único elemento
disponível ao sujeito passivo ser a declaração unilateral do PPP, já declarada
iníqua pelo STF. Nas demais hipóteses, a autoridade não poderia pressupor a
nocividade dos EPIs ou de outros instrumentos de proteção eventualmente
utilizados pelo sujeito passivo. AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE
QUALITATIVA. A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa,
com nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela
simples presença do agente no ambiente de trabalho. Havendo exposição a
agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para humanos, a mera presença
no ambiente de trabalho já basta à comprovação da exposição efetiva do
trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e irrelevante, para fins de
contagem especial, a utilização de EPI eficaz. (Acórdão no 2202-010.507, Relator:
Thiago Buschinelli Sorrentino, Data de Julgamento: 06/03/2024).
Tal entendimento encontra-se amparado no anexo 13-A da Norma
Regulamentadora – NR 15, originalmente editada pela Portaria MTb no 3.214, de 08 de junho de
1978, que preconiza que o Benzeno é uma substância altamente cancerígena, e não existe limite
seguro para sua exposição:
6.1. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno
é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite
seguro de exposição. Todos os esforços devem ser dispendidos continuamente no
sentido de buscar a tecnologia mais adequada para evitar a exposição do
trabalhador ao benzeno.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724782/2019-64
15
Nesse mesmo sentido, o Instituto Nacional do Câncer (INCA), em termos de estudos
técnicos/científicos afirma que “o benzeno está entre os dez maiores problemas químicos para a
saúde pública global, demandando medidas de prevenção à exposição a esse agente químico”, e
que sua exposição acontece em diversos setores da economia, inclusive em postos de
combustíveis, como no caso do ora Recorrente1:
É altamente inflamável, volátil, pouco solúvel em água e miscível na maior parte
dos solventes orgânicos, o que pode facilmente provocar contaminação
atmosférica. Por ser uma substância altamente tóxica e cancerígena, exige
maior controle e precaução, admitindo-se que não há limite seguro de
exposição (IARC, 2012; WHO, 2010).
Segundo a OMS, o benzeno é altamente perigoso e pode afetar negativamente a
saúde da população e o meio ambiente, quando exposta a esse agente. A OMS o
classifica entre os dez maiores problemas químicos para a saúde. Seu uso está
restrito a indústrias e laboratórios que o produzam, bem como constituinte de
combustíveis derivados de petróleo e nas análises laboratoriais nas quais não haja
outra substância que o substitua (BRASIL, 1995b).
No trabalho:
A exposição ocupacional ao benzeno ocorre em diversos setores incluindo
indústrias químicas e petroquímicas, siderúrgicas e locais revendedores de
derivados de petróleo, como os postos de combustíveis (GERALDINO et al.,
2020).
Destaca-se, no presente caso, que a presença do elemento BENZENO é inconteste,
conforme detalhada análise realizada pela fiscalização dos documentos ambientais apresentados
pelo contribuinte (itens 7, 8, 9 e 10 do Relatório Fiscal), não sendo objeto de questionamento pelo
recorrente.
No que tange a aplicação da Convenção no 136 da Organização Internacional do
Trabalho – OIT sobre “Proteção contra os Riscos de Intoxicação Provocados pelo Benzeno”, com
aprovação do Decreto Legislativo no 76, de 19/11/1992, e promulgação através do Decreto
Presidencial no 1.253/1994, citada pela defesa, não se discorda de sua aplicação no âmbito
federal, porém, considera-se que a ratificação desta convenção se dá com base na “promoção a
proteção e saúde do trabalhador”, não podendo, neste caso, excluir a interpretação mais
favorável ao trabalhador (princípio trabalhista da norma mais favorável), como é a avaliação
qualitativa, já que esta independe de perícia técnica acerca do limite de tolerância, pois os
critérios quantitativos foram excluídos do Anexo 11 da NR-15.

1 https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/causas-e-prevencao-do-cancer/exposicao-no-trabalho-
e-no-ambiente/solventes/benzeno
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724782/2019-64
16
Assim, a mera presença do agente nocivo benzeno e o risco para a saúde do
trabalhador que ele efetivamente representa justificam o enquadramento do período de
exposição como tempo especial tanto para fins de custeio do regime geral como para concessão
do benefício.
Acrescento, ainda, conforme brevemente citado acima, as normas de proteção ao
trabalhador devem ser interpretadas considerando os princípios da proteção social, da dignidade
da pessoa humana e do in dubio pro misero, dentre outros. Portanto, mesmo que
hipoteticamente estivéssemos em aparente conflito de normas, o que não é o caso, deve
prevalecer aquela que melhor contempla os princípios citados.
Logo a discussão acerca da verificação de limites aceitáveis da presença do
BENZENO aptos a afastar o presente auto, revela-se inócua. Não se olvidando de que não existe
limite seguro para o BENZENO nestes ambientes. Abaixo Portaria do MS sobre o assunto:
ANEXO LXVIII NORMAS DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DOS TRABALHADORES EXPOSTOS
AO BENZENO (Origem: PRT MS/GM 776/2004, Anexo 1)
4- DIRETRIZES
4.1- Diagnóstico da Intoxicação Ocupacional pelo Benzeno
4.1.1 - Introdução: O benzeno é um mielotóxico regular, leucemogênico e
cancerígeno, mesmo em baixas concentrações. Outras alterações podem também
ocorrer como descrito a seguir. Não existem sinais ou sintomas patognomônicos
da intoxicação.
Assim, diante do exposto, considerando não ser admitido juridicamente a avaliação
quantitativa da exposição ao elemento químico BENZENO, como pretende o Recorrente, não
merece reparos a decisão de piso, impondo-se a manutenção do lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos,
Divirjo do voto condutor exclusivamente quanto ao conhecimento total do recurso
voluntário, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724782/2019-64
17
Nas razões recursais o contribuinte afirma que mesmo diante do fato dos
responsáveis solidários indicados nos autos de infração não terem apresentado impugnação,
eventual decisão favorável obtida pela empresa a eles também aproveita. Alega, ainda, que nem
precisariam ser arrolados como solidários ante a possibilidade de fazer-se a responsabilidade dos
sócios de acordo com a descaracterização da personalidade jurídica ou mesmo pelo que consta da
lei de execuções fiscais (n° 6.830/1980).
De acordo com a descrição no auto de infração (fl. 4) e no Relatório Fiscal (fls.
57/59) foram arrolados como solidários RICARDO DE CARVALHO ALVES JUNIOR e FERNANDA
AMARAL EVANGELISTA DE SOUZA, por responsabilidade solidária por excesso de poderes, infração
de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do artigo 135, inciso III do CTN.
Acerca dos efeitos da solidariedade, assim dispõe o artigo 125 do CTN:
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade
quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece
ou prejudica aos demais.
A afirmação no sentido de que eventual decisão favorável do Recorrente
beneficiaria também os solidários é relativa, tendo em vista que, nos termos do inciso II, do
referido artigo 125 do CTN, se não houver outorga da isenção ou remição a todos os obrigados,
persiste a obrigação em relação àquele que não foi beneficiado.
Tecidas essas considerações iniciais, por haver manifestação expressa do
contribuinte em relação à responsabilidade solidária dos representantes legais (administradores)
da empresa, no ponto em que afirma pela desnecessidade de arrolamento dos mesmos como
solidários, tal manifestação não deve ser conhecida, ante a ilegitimidade do mesmo de questionar
sobre a responsabilidade solidária imputada a terceiros, conforme preceituam as súmulas CARF no
71 e 172:
Súmula CARF no 71
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724782/2019-64
18
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Em vista do exposto, voto em não conhecer em parte do recurso voluntário,
exclusivamente no que tange à manifestação quanto à desnecessidade da imputação da
responsabilidade solidária dos sócios, matéria objeto da Súmula CARF no 172; na parte conhecida
em rejeitar a preliminar arguida e no mérito em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 864
DF CARF MF
Original